Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016011-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LÚCIA DE ALMEIDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO.
Inexiste óbice ao acolhimento do pedido de desistência, formulado pela parte Recorrente, independentemente, da aquiescência da parte recorrida. Inteligência do artigo 998 do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vera Lúcia de Almeida, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, na Ação Anulatória do Auto de Infração Ambiental, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, autuada sob o n. 2272.05.2018.811.0082, indeferiu o pedido de suspensão do Processo Administrativo n. 632.857/2015.
Na sua derradeira manifestação, reitera o Recorrente pela desistência do Recurso (id. 46648467).
É o que merece registro. Decido.
O artigo 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Não é demais relembrar que a desistência do recurso não se confunde, em qualquer hipótese, com a desistência da ação. Enquanto esta depende a aquiescência da parte contrária, uma vez que pode ter ela interesse no julgamento da ação, aquela, necessariamente, beneficiará a parte contrária, que já possui em seu favor uma decisão judicial.
Nesse contexto, ante o pedido expresso de desistência (id. 41460976 e 46648467), e à míngua de prejuízo à parte contrária, EXTINGO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vera Lúcia de Almeida.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Transitado em julgado, arquive-se.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.